Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. SUBSIDIARIEDADE. MANUTENÇÃO DA UNIPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora das cotas sociais da empresa da qual o executado é sócio único, no curso de cumprimento de sentença frustrado quanto à localização de outros bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de capital social de sociedade limitada unipessoal do executado, diante da ausência de outros bens passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. A penhora de cotas sociais é admitida como medida subsidiária, nos termos dos arts. 835, IX, e 865 do CPC, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens.
3.1. O STJ firmou entendimento de que é possível a penhora da participação societária em sociedade limitada unipessoal, desde que mantida a unipessoalidade e observada a subsidiariedade da medida (REsp 1.982.730/SP).
3.2. No caso, restou demonstrada a frustração de diligências anteriores para localização de bens, o que autoriza a constrição das cotas sociais da empresa da qual o executado é sócio único.
3.3. A efetividade da penhora será aferida em momento posterior, no curso do procedimento de constrição.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora da participação societária do executado em sociedade limitada unipessoal, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens e mantida a unipessoalidade da empresa, nos termos dos arts. 835, IX, e 865 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, IX, 861 a 865, 921, §1o. CC, arts. 1.026, 1.031.